Tribunal: TJDFT
Processo: 0739748-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739748-52.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANA ELIZABETH AVELINO CALDAS ABRAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista a juntada de novo substabelecimento e a ausência de recurso até a presente data, defiro o pedido de restituição do prazo recursal. Após, retornem os autos para a mesma fase. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 26 de agosto de 2025 14:15:45. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora